Tribunal: TJDFT
Processo: 0749796-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0749796-49.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por RONEY PEIXOTO MARTINS e JAMILE VASCONCELOS MIDAUAR, em favor de WILLIAM DE MIRANDA MATIAS, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília-DF, no processo no 0735299-27.2020.8.07.0001, que indeferiu o relaxamento da prisão preventiva do paciente. É o relatório. Ao analisar os autos, verifica-se que o habeas corpus não está devidamente instruído, não constando a decisão da autoridade apontada como coatora, a decisão que decretou a prisão preventiva, o inquérito policial e folha de antecedentes criminais. Dessa forma, devem ser acostadas as cópias da decisão da autoridade apontada como coatora, da decisão que decretou a prisão preventiva, do inquérito policial e da folha de antecedentes criminais, bem como todos os demais documentos necessários à análise do writ. Assim, INTIMEM-SE os impetrantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos necessários para a devida instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial. Após, conclusos para análise da medida liminar. Brasília-DF, 19 de novembro de 2020 15:49:18. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator